Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-30.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. COMPRA CANCELADA. COBRANÇAS LANÇADAS INDEVIDAMENTE NO CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. CONDUTA DESIDIOSA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré.
2. Aduziu o autor ter realizado a compra de um refrigerador, no valor de R$3.431,92, todavia o vendedor da empresa ré, ao efetuar a cobrança, inseriu o código de um produto que custava R$4.328,99, mas lhe informou que a compra havia sido cancelada, restando somente o lançamento correto da compra (R$3.431,92). Alegou a existência de cobrança indevida, pois as parcelas foram lançadas em sua integralidade nas faturas do cartão de crédito, durante nove meses. Requereu a condenação da empresa ré ao pagamento, em dobro, da quantia de R$4.328,99 e reparação danos morais.
3. Cuida-se de recurso (ID18746551) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$8.657,98, a título de repetição do indébito, e reparação por dano moral no valor de R$4.000,00.
4. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito, uma vez que a empresa ré cancelou a compra e enviou autorização à administradora do cartão de crédito para que esta realizasse o estorno. Alega ausência de má-fé, tendo em vista que a cobrança se deu em razão de erro sistêmico. Assevera que a devolução deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve excesso no pagamento. Aduz a inocorrência de dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual. Alega que o valor arbitrado a título de danos morais é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Cinge-se a controvérsia recursal à repetição do indébito e à reparação por danos morais.
7. No tocante à excludente de responsabilidade, impende registrar que, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). A administradora de cartão de crédito e a empresa que recebe pagamento por meio deste instrumento são responsáveis objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados, por qualquer deles, ao consumidor.
8. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrido pagou integralmente por um produto que não adquiriu (ordem de cancelamento – ID18746397), conforme demonstrado nas faturas do cartão de crédito (ID18746398, ID18746399, ID18746400, ID18746401, ID18746402, ID18746403, ID18746404 e ID18746405) inseridas na inicial.
9. O pagamento indevido efetuado pelo consumidor dá respaldo à devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé ao efetuar a cobrança indevida, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
10. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada (R$8.657,98), como estipulado na sentença.
11. A responsabilidade de reparar moralmente, por sua vez, nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado.
12. Na espécie, a conduta da empresa ré/recorrente, consistente na inércia em dar solução à questão que envolve evidente falha de seu serviço, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
13. Em análise dos autos, verifico não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$4.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Desse modo, irretocável a sentença.
16. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.